Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015849-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (AGRAVANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR DELITOS PATRIMONIAIS – CUMPRIMENTO DAS PENAS EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – CRIANÇA CUIDADA POR AVÓ – INVIABILIDADE – REEDUCANDA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA PROLE – CONDENAÇÕES DECORRENTES DE CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO –
DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a concessão de prisão domiciliar à apenada que possui filhos menores se não evidenciado que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da prole e não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

Considerando que a recorrente praticou dois delitos de roubo, cometidos mediante violência ou grave ameaça, é reincidente em crime doloso, e praticou novo delito patrimonial enquanto cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, a prisão domiciliar se mostra socialmente inadequada, posto que comprometeria a ordem pública.

Ao julgar o
habeas corpus
n. 143641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal definiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas ou mães de menores com até doze anos de idade incompletos.

Entretanto, a referida corte superior fixou como exceções os casos em que o crime supostamente cometido tenha envolvido violência ou grave ameaça contra pessoa, tenha como vítima os próprios descendentes da presa e em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que negarem o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Maria Zilda Rezende de Carvalho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002807-11.2017.8.11.0100, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar à apenada, nos termos do art. 117, inciso III, da LEP, haja vista a suposta imprescindibilidade da sua presença para os cuidados de um filho menor de idade, que conta com 4 anos de idade e seria cuidado temporariamente pela avó, que tem problemas de saúde e dificuldade para prover as necessidades da criança.

Ressalta que, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal exposta em sede de
habeas corpus
coletivo, seria cabível a prisão domiciliar para todas as mulheres que são responsáveis por filhos menores, entendimento este que deve ser aplicado no caso em análise (Id. 100297994, pp. 126-134).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 100297994, pp. 138-142).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 100297994, pp. 146-147).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 104586493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que à agravante
Maria Zilda Rezende de Carvalho
foi imposta a pena privativa de liberdade global de
13 anos e 11 meses reclusão
, pela prática de dois roubos majorados, e de um delito de furto qualificado
, reprimenda esta que é cumprida em regime fechado.

Dessume-se do feito que foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, ao argumento de que a reeducanda tem um filho de apenas 4 anos de idade e que dela dependeria, porém, o pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

“...No caso dos autos, verifica-se que a recuperanda possui dois filhos: Gabriel – 14 anos e Ryan Samuel Rezende de Carvalho Gomes – 04 anos.

O estudo psicossocial aponta que os filhos da recuperanda estão sob os cuidados dos avós maternos desde sua prisão, consignando-se que Gabriel reside com a avó desde os quatro meses de idade (seq. 105).

Consignou ainda a genitora da apenada que “desde menor idade a filha esteve envolvida na prática de ato infracional, quando adquiriu maioridade continuou envolvida com más companhias e cometendo delitos.”

Ressai ainda que a apenada sempre contou com o auxílio da mãe e da avó – agora falecida – para os cuidados com os filhos, sendo que as crianças estão bem cuidadas.

Todo esse contexto não pode passar desapercebido aos olhos desse Juízo sendo inviável a aplicação do entendimento que “a fragilidade e a vulnerabilidade de indivíduos menores permitem que se pressuponha sua relação de dependência perante seus responsáveis (STJ – HC 566.595)”, notadamente por que restou demonstrado que os filhos encontram-se bem cuidados.

Aliás, importa mencionar que embora estivesse em cumprimento de pena em regime semiaberto de forma domiciliar, a apenada voltou a praticar novo crime em 01/02/2021
.

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa,
especialmente porque não há constatação que a recuperanda, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes
.

Nesse viés,
a prisão domiciliar é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto
, desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal, dentre eles, o esculpido no inciso III: “ condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”.

Contudo, destaca-se que, apesar de o artigo se referir, expressamente, tão somente aos apenados que cumprem pena em regime aberto, tem-se entendido ser o benefício também aplicável, em situações excepcionais, aos recuperandos em regime semiaberto ou fechado, ainda que submetidos à constrição processual acautelatória, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Nesse sentido: (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Conforme já exposto acima, a recuperanda não logrou comprovar que seus filhos menores sejam tão dependentes dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse

(...)

Por todo exposto, não preenchidos os requisitos legais esculpidos no art. 117, III, ambos da LEP, e não comprovada a indispensabilidade da recuperanda para os cuidados e proteção da prole, INDEFERE-SE os pedidos...
”
(
Id. 100297988, pp. 2-3, destaquei).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante essa Corte de Justiça, postulando a reforma da referida decisão
para que a agravante seja colocada em
prisão domiciliar
, haja vista a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos filhos, especialmente o menor, que tem apenas 4 anos de idade.

Acrescenta ainda que embora as crianças estejam na companhia da avó materna, ela teria diversos problemas de saúde e tem muita dificuldade para prover as necessidades das crianças, especialmente o de menos idade.

Não obstante a argumentação defensiva, após a detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, consigno que embora a defesa tenha argumentado ser imprescindível a colocação da reeducanda em prisão domiciliar para que volte a assistir os filhos menores, observo que o magistrado de primeiro grau bem fundamentou a decisão nesse ponto, ao passo que foi constatado, conforme o laudo psicossocial acostado ao feito (Id. 100291994), que os infantes estão sob os cuidados dos avós maternos, que apesar de certa dificuldade, estão suprindo adequadamente as suas necessidades.

Nesse contexto, inclusive, consta que uma das crianças, que já tem 14 anos de idade, foi cuidada pelos avós desde os 4 meses de vida, e que ambos estão frequentando a escola, já que
“os netos Gabriel de 14 anos que está cursando o sexto ano na escola Firmicio Alves Barreto, e Ryan Samuel de 4 anos que está no terceiro agrupamento”
, de modo que a agravante não conseguiu comprovar a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos filhos.

Impende consignar que a Lei de Execução Penal prevê hipóteses taxativas em que é possível o
“recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular”
, dentre elas,
“quanto se tratar de condenada com filho menor”
(inciso III do art. 117 da LEP).

Conquanto a jurisprudência pátria seja no sentido da possibilidade de aplicação do benefício aos apenados que se encontram em regime semiaberto ou fechado, trata-se de situação excepcional que ocorre quando a reeducanda é
imprescindível
aos cuidados do menor, caso contrário, bastasse a condenada ter um filho inimputável que se veria livre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

Na hipótese, verifica-se que os infantes estão vivendo em ambiente familiar, sendo cuidados e protegidos por pessoas que têm laços sanguíneos e afetivos, situação que se mostra mais adequada ao desenvolvimento dos menores, especialmente se considerarmos que a agravante praticou crimes mediante o uso de violência ou grave ameaça, é reincidente em crime doloso, e cumpria pena em regime semiaberto quando da prática de novo crime.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME PRISIONAL FECHADO
–
REEDUCANDA CONDENADA
PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR IMPÚBERE – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DA CAPITAL – PEDIDO PREJUDICADO – REEDUCANDA JÁ TRANSFERIDA – RECURSO EM PARTE PREJUDICADO, E, NA OUTRA EXTENÇÃO DESPROVIDO.
Conquanto a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, flexibilidade ao disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, admitindo que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal, o instituto da prisão domiciliar não pode ser banalizado e concedido indistintamente a qualquer genitora de menor impúbere, ainda mais quando não demonstrado por qualquer elemento de prova que seja imprescindível aos cuidados do filho, e, sobretudo, quando as evidências dos autos demonstram que a medida não é socialmente recomendável,
haja vista a reeducanda estar cumprindo pena por tentativa de homicídio qualificado e estupro de vulnerável praticados contra outra filha de tenra idade.”
(TJMT - N.U 0171892-09.2014.8.11.0000, de minha relatoria, 2a Câmara Criminal, julgado em 19.7.2017, publicado no DJE 25.7.2017, destaquei).

“...AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITO REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA [ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VULNERABILIDADE DOS DESCENDENTES
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das peculiaridades do caso concreto.
In casu, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus descendentes não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, ao contrário, a notícia constante dos autos é que estão sendo devidamente assistidos pelo avô materno desde a prisão da reeducanda
. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido...”
(N.U 1015834-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.11.2021, publicado no DJE 12.11.2021, destaquei).

“...AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP E EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 165.704/DF – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL POR SUA PROLE QUE NÃO ADMITE O BENEFÍCIO EM TAIS CASOS
– AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante sofre de hipertensão arterial moderada e tremores no braço e na mão direita, decorrentes das sequelas da COVID-19, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde está extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresentada revela que, mesmo preso, foi encaminhado a consultas médicas, no entanto, de acordo com a própria narrativa da i. defesa, vem se recusando a realizar o tratamento necessário. 2. Por expressa vedação contida no acórdão do Habeas Corpus coletivo n.o 165.704/DF não há como beneficiar o agravante com a custódia em domicílio no curso da execução penal, em razão dos filhos menores que possui, haja vista cumprir pena por crime de homicídio qualificado, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa...”
(N.U 1011249-16.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08.9.2021, publicado no DJE 15.9.2021).

Sendo assim, observo que andou bem o juiz singular, que, motivadamente, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade da condenada aos cuidados dos filhos menores e a medida é incabível diante da periculosidade da recorrente, logo, não ficou demonstrada a excepcionalidade concreta que justificasse a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

Por outro lado, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres custodiadas, em regra, nos
casos de prisão cautelar
, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.

Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se:
a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça
; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes
; c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

No presente caso, ainda que se tratasse de prisão cautelar, estariam presentes a primeira e a terceira exceções, já que a paciente foi condenada pela prática de dois crimes de roubo, obviamente praticados com violência ou grave ameaça, seria reincidente em crime doloso e ainda estava cumprindo pena em regime semiaberto quando da prática do novo crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021